Tribunal: TJBA
Processo: 8023464-84.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8023464-84.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI

APELADO: ROBSON BORGES AMORIM

Advogado(s):RAFAEL PAULA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes, determinando a restituição das parcelas pagas e fixando indenização por danos morais. A sentença também impôs à parte ré o pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento capaz de ensejar a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) saber se houve ato ilícito ou falha na prestação de informações que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos probatórios que demonstrem vício de consentimento, pois os documentos e o áudio da ligação de pós-venda demonstram que a parte autora tinha plena ciência dos termos e condições do contrato.
4. O contrato de consórcio encontra-se em conformidade com a Lei nº 11.795/2008 e com o Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto ao dever de informação.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS), estabelece que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legal a retenção de valores a título de taxa de administração.
6. A ausência de conduta ilícita ou falha na prestação de informações afasta a pretensão de indenização por danos morais, não sendo caracterizado abalo psicológico relevante a ensejar reparação.
7. Verificada a regularidade do contrato e a inexistência de ato ilícito, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A ciência inequívoca do consumidor acerca das cláusulas contratuais de consórcio afasta o reconhecimento de vício de consentimento. 2. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar o prazo legal de até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo legítima a retenção de taxa de administração. 3. Não configurada conduta ilícita, o mero inadimplemento contratual ou descontentamento com as cláusulas pactuadas não gera direito à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º, III; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 52, 54, § 3º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2012; TJBA, Apelação Cível nº 8025124-93.2021.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8139241-34.2020.8.05.0001, Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 06.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8023464-84.2022.8.05.0080
, sendo Apelante Cooperativa Mista Jockey club de São Paulo e Apelado Robson Borges Amorim, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer e dar provimento
ao recurso da ré

para julgar

improcedentes
os pedidos autorais.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora